Tribunal: TJMT
Processo: 0001498-02.2010.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001498-02.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO COLMAN (VÍTIMA), FRANCISCO COLMAN - CPF: 487.445.571-91 (VÍTIMA), JOÃO APARECIDO GOMES PEREIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL LATROCÍNIO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME] DESFAVORÁVEIS - PRETENSÃO MINISTERIAL DE ELEVAÇÃO DA PENA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DA DEFESA DE ABSOLVIÇÃO - SUBTRAÇÃO DE BENS E VALORES -

FERIMENTOS QUE FORM A CAUSA DA MORTE DA VITIMA - DEPOIEMTNOS DAS TESTEMUNHAS - LAUDOS PERICIAIS -
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA-BASE - [POTENCIAL] CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE - ELEMENTO INTEGRANTE DO CONCEITO DE CRIME - OBTEÇÃO DE LUCRO FÁCIL - INERENTE AO TIPO PENAL - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - JUSTIFICADA - FRAÇÃO DE 1/6

(UM SEXTO) - PENA IMPOSTA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL -

REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO - JULGADOS DO STJ E TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 12 DO TJMT - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA ELEVAR A PENA E RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

“Comprovadas materialidade e autoria do crime, respaldadas em elementos probatórios seguros e harmônicos, inviável torna-se a tese favorável aos apelantes, devendo ser mantida a decisão condenatória. No caso, as provas produzidas em Juízo foram suficientes para a formação da convicção de que foram os apelantes os autores do crime de latrocínio narrado na exordial acusatória [...].”
(TJMT, Ap no 2542/2014)

A [potencial] consciência da ilicitude é elemento integrante do conceito de crime, não podendo ser confundida com a culpabilidade [prevista no art. 59 do CP], a qual se refere, exclusivamente, ao agente, dizendo respeito à censurabilidade e/ou reprovabilidade de sua conduta, a constituir fundamentação inidônea para a negativação da pena-base (STJ, RHC no 41.883/MG).

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”
(TJMT, Enunciado Criminal 12)

A
“obtenção de lucro fácil – independentemente do motivo para o qual será utilizado pelo agente é característica própria
” do latrocínio, de modo que não podem ser utilizadas para depreciação dos motivos do crime (TJMT, AP NU 0003704-65.2019.8.11.000).

As circunstâncias do crime [aproveitar-se da relação de confiança inerente à amizade para frequentar a casa da vítima - de 84 (oitenta e quatro) anos de idade -, amarrá-la com uma rede no pescoço, efetuar vários golpes com instrumento contundente em sua cabeça, causando traumatismo crânio encefálico, e deixa-lo pendurada pelo pescoço] denotam maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp n. 2.142.094/SP)

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a “
fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ).

A pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, “a”).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001498-02.2010.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

JOAO BATISTA RODRIGUES DA LUZ

APELADOS(S): JOAO BATISTA RODRIGUES DA LUZ

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por JOAO BATISTA RODRIGUES DA LUZ
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 0001498-02.2010.811.0002), que o condenou por latrocínio a 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 230 (duzentos e trinta) dias-multa, em regime fechado - art. 157, § 3o, segunda parte - (ID 137017960).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que as circunstâncias judiciais [culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime] seriam desfavoráveis.

Pede o provimento para que sejam aumentadas as penas (ID 137017960).

JOAO BATISTA RODRIGUES DA LUZ alega que as provas seriam insuficientes para condenação (ID 137017985).

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 137017985).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE e JOAO BATISTA RODRIGUES DA LUZ pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 137017965/ID 137017988).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do apelo defensivo, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE. 1. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, ANTE A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PROCEDÊNCIA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE QUE O DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS LEGITIMA O AUMENTO DA PENA-BASE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. 2. INSURGÊNCIA DE JOÃO BATISTA RODRIGUES DA LUZ. ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE LATROCÍNIO. INADMISSIBILIDADE. PROVAS FIRMES E COERENTES DE QUE O RÉU FOI O AUTOR DO CRIME. EXISTÊNCIA DE TESTEMUNHA OCULAR. PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA.
”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 142823655)

É o relatório.

Verifica-se ter constado na autuação o nome do apelante como sendo João Aparecido Gomes Pereira, porém o apelante é
JOAO BATISTA RODRIGUES DA LUZ, motivo pelo qual afigura-se pertinente a retificação do nome do apelante na autuação.

Assim sendo,
PROCEDA-SE
a retificação do nome do apelante na autuação para constar
JOAO BATISTA RODRIGUES DA LUZ.

Cumpra-se.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 09.08.2009, por volta das 15:00, em residência particular situada à rua Moisés Nadaf, quadra B, casa 05, bairro Santa Luzia, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande - MT, o denunciado João Batista Rodrigues da Luz, subtraiu para si, com consciência e vontade, mediante violência que resultou morte, com ânimo de assenhoramento definitivo, 01 (um) violão, 01 (um) aparelho celular, 01 (uma) carteira porta documentos, totalizando o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) e mais a quantia de R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais) em espécie referente à aposentadoria, pertencente à vítima Francisco Colman, maior de 60 anos de idade. [...]

Ex positis, o Ministério Público denuncia JOÃO BATISTA RODRIGUES DA LUZ como incurso no art. 157, § 3o ‘segunda parte’ c/c art. 61, II, c e h, todos do Código Penal c/c art. 1o, II da Lei 8.072/90 [...].
”
(Vivien Thomaz Ility, promotora de Justiça – ID 137017957)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Deflui dos elementos probatórios carreados aos autos dever prosperar a denúncia em todos os seus termos.

A materialidade quanto ao crime hediondo de latrocínio na forma consumada restou comprovada como se vê da Portaria (fls. 16 e s.); boletim de ocorrência (fls. 20/1); laudo pericial de necropsia (fls. 57/63); laudo pericial do local do crime (fls. 65/99); auto de avaliação indireta (fl. 102) e relatório da Autoridade Policial Judiciária Civil (fls. 103/5). A existência do crime restou comprovada nos autos.

A autoria por parte do réu em relação ao crime restou fartamente demonstrada nas provas capitaneadas aos autos. O réu foi interrogado em juízo (CD-fl. 250), apesar de ter negado a autoria delitiva, as provas colhidas deixam sua versão isolada.

A testemunha Carmozina Gonçalves de Aquino foi inquirida em juízo e afirmou que conhecia o réu desde quando ele era criança, pois, morava no mesmo bairro que ela, mas foi embora; que no dia do crime ela estava sentada em frente na sua casa que fica em frende da casa da vítima; que viu o réu saindo de lá com uma sacola e o violão da vítima Francisco; não sabe afirmar se ele roubou também o valor da aposentadoria da vítima, que sacou dias antes do crime; que achou estranha essa situação e foi até a porta da casa da vítima, chamou por várias vezes e não foi atendida; que chamou alguns vizinhos para irem até lá ver se estava tudo bem, momento em que um vizinho adentrou na casa e se deparou com o senhor Francisco morto, com uma rede amarrada em seu pescoço e vários sinais de violência na cabeça; que o réu estava andando na rua, saindo da casa da vítima e olhou para trás, mais precisamente para a testemunha, o que lhe causou medo de represálias caso ela falasse alguma coisa em relação a ele (CD-fl. 250). [...]

Percebe-se que a testemunha Carmozina narra com detalhes como ocorreu o crime, mesmo temerosa colaborou para a elucidação dos fatos. Portanto, ficou comprovado que o réu foi até a casa da vítima com a intenção de roubar seus pertences; ela havia sacado dias antes o valor referente a sua aposentadoria. O corpo da vítima foi encontrado de joelhos pendurado com uma rede amarrada em seu pescoço, induzindo que o mesmo cometeu suicídio, no entanto, o laudo pericial de necropsia confirma que a morte se deu por traumatismo craniano encefálico oriundo de instrumento contundente, revelando que o réu golpeou a vítima e a colocou naquela situação encontrada tentando disfarçar o crime ocorrido, porém, foi visto saindo da casa da vítima e levando seus pertences, um violão e uma sacola, a qual continha um celular e uma carteira.

Desta forma, rechaço o requerimento de absolvição da i. defesa em face o princípio in dubio pro reo, com suporte no art. 386, VII, do CPP, pois, não se amolda ao conjunto de provas colacionado aos autos. Em que pese o réu não tenha sido preso em flagrante delito, houve investigações para se chegar até o mesmo com precisão, inclusive uma testemunha ocular, a qual conhece o réu, por ser neto de sua vizinha. Ela afirmou com convicção que viu o réu saindo da casa da vítima com alguns pertences da mesma e minutos depois os vizinhos foram até o local e encontraram o senhor Francisco morto, por isso fica descartada qualquer dúvidas em relação à autoria do crime.

Quanto as circunstâncias legais genéricas. Não reconheço a agravante pelo fato do crime ter sido cometido mediante traição (CP, art. 61, c), requerido pelo MP, pois não há nada nos autos que comprove tal situação; o réu alega que era amigo da vítima desde 1995 e que frequentava sua residência, no entanto, a testemunha Carmozina, que conhece tanto o réu quanto a vítima, não soube informar se eles realmente eram amigos, pois, a única vez que viu o réu na casa da vítima foi no dia do crime. O réu pode ter apresentado essa alegação tentando se esquivar de sua culpa, induzindo o entendimento de que um amigo íntimo não praticaria um crime grave deste; assim mostra suas reações em seu interrogatório. Reconheço em desfavor do réu a agravante pela reincidência (CP, art. 61, I), por ser possuidor de condenação com trânsito em julgado antes destes fatos (fls. 213/17). Reconheço ainda em desfavor do réu a agravante pelo crime ser contra vítima maior de 60 anos de idade (CP, art. 61, h).

Esclareço que tenho como parâmetro a r. decisão do STF na AP 470, quando estipulou em dois meses para cada ano da pena-base; ou seja, a atenuante ou a agravante deve incidir em um sexto sobre a pena-base, seja para diminuir ou para aumentar, conforme o caso concreto. [...]

Ante ao exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e condeno o réu João Batista Rodrigues da Luz, qualificado nos autos, por infringir o art. 157, §3.o, in fine, c.c. o art. 1.o, II, da Lei n.o 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos). [...]

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do ‘poder de agir de maneira de diversa’, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de suas ações serem contrárias ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorreu, pois, nenhum fator externo justifica sua ação contrária ao direito.

Trata-se de réu reincidente (fls. 213/7).

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis, eis que se assenhorou de patrimônio alheio mediante grave violência, inclusive acertou golpes com instrumento contundente na cabeça da vítima, ocasionando sua morte.

Verifico a situação econômica do réu como não boa. Declarou trabalhar com serviços gerais, com renda mensal de R$ 1.878,00 (fl. 247). É patrocinado pela i. Defensoria Pública.

A conduta da vítima em nada influenciou para o evento criminoso.

Latrocínio consumado. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 20 (vinte) anos de reclusão, aumento-a em 1/6 (um sexto) ante as agravantes reconhecidas, resultando em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em 230 (duzentos e trinta) dias-multa, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, §2.o, a, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime fechado. Do STF emana jurisprudência no sentido que a determinação de se iniciar o cumprimento da pena em regime fechado somente por ser crime hediondo não prevalece, portanto, ressalto que o regime inicial de cumprimento de pena do réu é fechado pelo fato da pena ser superior à 08 (oito) anos de reclusão, conforme o artigo acima mencionado. [...]

Neste feito o réu encontra-se preso em decorrência do decreto de prisão preventiva (fls. 146/7), sendo informado o cumprimento à fl. 164 e v.o. Fazendo a análise como determina o art. 387, §1.o, do CPP, tenho que não deve ser colocado em liberdade, pois, vislumbro permanecerem os requisitos do art. 312, do CPP. O crime praticado pelo réu é rotulado como crime hediondo, deixando a sociedade abalada e temerosa com a liberdade do mesmo; foi condenado a pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado; possui processo executivo de pena, bem como outros registros criminais a serem somados a este fato, por certo que colocado em liberdade o instinto natural o guia ruma à fuga; ademais é dado a não respeitar a lei penal, vêm descumprindo reiteradamente, praticando outros crimes, conforme seus antecedentes criminais. Portanto, sua prisão se justifica com base na garantia da ordem pública (no caso em tela o réu matou para roubar, isso deixa a sociedade amedrontada) e aplicação da lei penal (o réu vem descumprindo a lei penal reiteradas vezes, em crimes graves). Por isso, ratifico a r. decisão de fls. 146/7. Nego apelo em liberdade ao réu.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais por ter se revelado pobre na forma da Lei.

Deixo de operar a detração penal, pois em nada, vai influir quanto ao regime prisional (CPP, art. 387, §2o) [...].”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito - ID 137017960)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo Pericial de Necropsia no 01-01-00598-01/2009 (ID 137017957), Mapa Topográfico Para Localização de Lesões (ID 137017957), Laudo Pericial de Local de Crime no 02-06.004064/2009 (ID 137017957) e Auto Avaliação Indireta (ID 137017957), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Carmozina Gonçalves de Aquino, vizinha da vítima (Relatório de Mídias - ID 137017978), Jose Orciris Colmão dos Santos, filho da vítima (ID 137017957), e Armelino Alves de Souza, amigo da vítima (ID 137017957).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Carmozina Gonçalves de Aquino, vizinha da vítima (Relatório de Mídias - ID 137017978), Valdineisa Joana da Silva, investigadora de Polícia (ID 137017957), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 137017978).

Analisa-se primeiro o recurso interposto pela Defesa por envolver pretensão absolutória, a prejudicar o apelo do Ministério Público, se provido.

Dito isso, vejamos.

A subtração de 1 (um) violão, 1 (um) aparelho celular e 1 (uma) carteira com documentos, avaliados em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) e o valor de R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais), no dia 9.8.2020, por volta das 15h, na residência localizada à rua Moisés Nadaf, quadra B, casa 05, bairro Santa Luzia, Várzea Grande/ MT
, bem como os
“ferimentos na cabeça”
da vítima Francisco Colman, de 84 (oitenta e quatro) anos de idade, foram descritos pelas testemunhas
Armelino Alves de Souza e Carmozina Gonçalves de Aquino [vizinhos da vítima], em ambas as fases da persecução penal.

O apelado/apelante foi visualizado pela testemunha [Carmozina Gonçalves de Aquino] saindo da residência da vítima com uma sacola e o violão, a qual
“estranhou”
a situação e foi até o local, momento em que encontrou seu vizinho [
Francisco Colman]
“
morto, com uma rede amarrada em seu pescoço e vários sinais de violência na cabeça”,
consoante narrativas dessa testemunha, nas fases policial e judicial.

A vítima foi atingida por

“instrumento contundente”
em regiões letais [cabeça e pescoço], que lhe causaram traumatismo crânio encefálico e morte (
Laudo Pericial de Necropsia no 01-01-00598-01/2009 - ID 137017957)
.

Atente-se que o
apelado/apelante
frequentava a residência da vítima, inclusive para
“tocar violão”
, conforme depoimento da testemunha Carmozina Gonçalves de Aquino.

Os peritos Silvana Pacheco e Paulo Borges Alencar concluíram que
“a ausência de sinais característicos de arrombamento nas vias de acesso (janelas e portas) e janelas do imóvel indica que o(s) agentes(s) não empregou(ram) força física para adentrar(rem) ao seu interior, possivelmente teve (tiveram) livre acesso (provavelmente as portas ou uma delas se encontrava aberta ou o(s) agente(s)

fazia(am) parte da convivência da vítima”

(
Laudo Pericial de Local de Crime no 02-06.004064/2009 (ID 137017957), a corroborar a assertiva da testemunha [Carmozina Gonçalves de Aquino], no sentido de ter visualizado o apelado/apelante levando os pertences da vima.

Em suma, os depoimentos das testemunhas
Carmozina Gonçalves de Aquino e Armelino Alves de Souza, em ambas as fases da persecução penal
, somados às conclusões dos laudos periciais, afiguram-se suficientes para comprovar a autoria do latrocínio.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Comprovadas materialidade e autoria do crime, respaldadas em elementos probatórios seguros e harmônicos, inviável torna-se a tese favorável aos apelantes, devendo ser mantida a decisão condenatória. No caso, as provas produzidas em Juízo foram suficientes para a formação da convicção de que foram os apelantes os autores do crime de latrocínio narrado na exordial acusatória [...].”
(Ap no 2542/2014 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro -

Primeira Câmara Criminal - 2.3.2015)

Nesse contexto, identifica-se a suficiência probatória para manter a condenação do apelante
pelo latrocínio narrado na denúncia
.

Passa-se ao apelo ministerial [revisão da dosimetria].

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja 20 (vinte) anos de reclusão.

A [potencial] consciência da ilicitude é elemento integrante do conceito de crime, não podendo ser confundida com a culpabilidade [prevista no art. 59 do CP], a qual se refere, exclusivamente, ao agente, dizendo respeito à censurabilidade e/ou reprovabilidade de sua conduta, a constituir fundamentação inidônea para a negativação da pena-base (STJ, RHC no 41.883/MG -

Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.4.2016).

Destaca-se o Enunciado Criminal 12 deste e. Tribunal:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”
(www.tjmt.jus.br)

Por sua vez,
“obtenção de lucro fácil – independentemente do motivo para o qual será utilizado pelo agente é característica própria
” do latrocínio, de modo que não podem ser utilizadas para depreciação dos motivos do crime (TJMT, AP NU 0003704-65.2019.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 11.2.2020).

Em seu turno, as circunstâncias do crime [aproveitar-se da relação de confiança inerente à amizade para frequentar a casa da vítima - de 84 (oitenta e quatro) anos de idade -, amarrá-la com uma rede no pescoço, efetuar vários golpes com instrumento contundente em sua cabeça, causando traumatismo crânio encefálico, e deixa-lo pendurada pelo pescoço] denotam maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp n. 2.142.094/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 30.9.2022)

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a “
fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 6, I) - apelante, nada do fato [
9.8.2009]
,
possuía condenação por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, transitada em julgado no dia 30.10.2006
(SEEU 0293462-28.2014.8.09.0093) - e elevou a pena em 1/6 (um sexto), conforme posição jurisprudencial do c. STJ
(AgRg no HC 562.074/MS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 13.12.2021).

Por conseguinte, a pena intermediaria deve ser transformada em 27 (vinte e sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Logo, totaliza-se a pena definitiva do apelado/apelante em 27 (vinte e sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Enfim, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos -, a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, “a”).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

PROVIDO
o apelo da

4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE

para redimensionar a pena do apelado/apelante a 27 (vinte e sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado;

2)

DESPROVIDO
o apelo de JOAO BATISTA RODRIGUES DA LUZ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022